Tribunal: TJDFT
Processo: 0706094-96.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0706094-96.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCOS CLEBER DE SOUSA CAVALCANTE, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, MARCOS CLEBER DE SOUSA CAVALCANTE D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se o apelante Marcos Cleber de Sousa Cavalcante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento do recurso em razão de deserção, uma vez que apresentou o comprovante de recolhimento do preparo após o decurso do prazo concedido. Brasília, DF, 7 de maio de 2021 11:28:46. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador